Tribunal: TJMT
Processo: 1060807-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060807-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELA RUBIA GOMES PEIXOTO - CPF: 010.457.661-86 (APELANTE), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR, UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação da jornada de trabalho de 8h diárias e 40h semanais para 4h diárias e 20h semanais, com atribuição de efeitos retroativos (
ex tunc
) e pagamentos das horas extras trabalhadas até o momento da adequação do regime de trabalho.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido foi obscuro, contraditório e omisso na análise da aplicabilidade da Lei no 3.999/1961, em face da legislação estadual específica, bem como em relação à negativa de equiparação salarial com odontólogos do SUS ou da Assembleia Legislativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que a Lei no 3.999/1961 não se aplica indistintamente a todos os odontólogos, devendo prevalecer a jornada de trabalho prevista no edital do concurso e nas leis estaduais regentes do cargo. Além disso, a pretensão de equiparação salarial foi afastada com base na legislação específica aplicável à embargante e na vedação expressa da Súmula Vinculante no 37.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022;

Lei no 3.999/1961; LC Estadual no 4/1990; LC Estadual no 389/2010,

Súmula Vinculante no 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Marcela Rúbia Gomes Peixoto
contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que, em
ação ordinária
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos de fixação da jornada de trabalho de 8h diárias e 40h semanais para 4h diárias e 20h semanais, com atribuição de efeitos retroativos (
ex tunc
) e pagamentos das horas extras trabalhadas até o momento da adequação do regime de trabalho.

Assegura que o acordão foi omisso e contraditório, pois não apreciou a tese de que a Lei no 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que fixou a carga horária do cirurgião dentista em 4h diárias e 20h semanais, constitui norma geral e prevalece sobre a legislação estadual, nos termos do artigo 24, § 1o, da Constituição Federal.

Assevera que não houve manifestação acerca dos efeitos jurídicos decorrentes da adesão do Estado de Mato Grosso à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída por meio da Portaria Interministerial no 1, de 2 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde, a qual definiu a carga horária dos odontólogos em 20h semanais.

Afiança que o acórdão é obscuro, uma vez que, embora tenha consignado que o princípio da isonomia não se aplica de forma irrestrita entre servidores de diferentes órgãos, concluiu que a embargante, mesmo desempenhando funções idênticas às exercidas pelos odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), não teria direito à equiparação salarial.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 264255289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Embora o embargante alegue a existência de
obscuridade
,
contradição
e
omissão
, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que, apesar da existência da Lei no 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que estabelece jornada de 4h diárias e 20h semanais para médicos e dentistas, esta não se aplica indistintamente a toda a categoria. No caso em questão, a profissional foi aprovada em concurso público para o cargo de
Técnico do Sistema Prisional – Perfil Odontólogo
, regido pelo Edital da Secretaria de Estado de Administração (SAD) no 3, de 24 de junho de 2009, que estabeleceu explicitamente uma carga horária de 40h semanais.

Ainda por cima, estaria ela subordinada a duas legislações estaduais específicas: a Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) e a Lei Complementar Estadual no 389, de 31 de março de 2010. Por essa razão, não há fundamento jurídico para a redução da jornada de trabalho de 8h diárias e 40h semanais para 4h diárias e 20h semanais, tampouco para o pagamento de horas extras.

Com relação ao pedido de equiparação salarial, embora nas razões dos presentes embargos de declaração tenha sido mencionado que o direito decorre da comparação com os odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), em sede de apelação pleiteou-se a equiparação com os odontólogos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob a mesma justificativa anteriormente exposta. No entanto, restou consignado com absoluta nitidez que tal pretensão não encontra amparo legal, pois a embargante está vinculada à Lei Complementar Estadual no 389, de 31 de março de 2010.

Inclusive, foi destacado que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos apenas com base no princípio da isonomia, devido à vedação expressa contida na Súmula Vinculante no 37.

Não bastasse isso, cabe ressaltar que o órgão julgador não tem obrigação de examinar minuciosamente cada argumento apresentado na apelação, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada para sustentar o resultado do julgamento.

Logo,
o acórdão não apresenta obscuridade, contradição e nem omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
. [...]
A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
. [...]
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressa no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025